Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-27.2022.8.11.0098
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000343-27.2022.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), AMANDA BONFIM PALERMO - CPF: 059.777.571-07 (RECORRIDO), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada
DECOLAR. COM LTDA
em face de sentença, a que deu parcial procedência aos pedidos iniciais, condenando a reclamada a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
.

A Recorrente aponta sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da lide, argumentando que o cancelamento do voo se deu por questões internas da companhia aérea.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023